Tribunal: TJES
Processo: 0001652-45.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001652-45.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA

APELADO: FABIANO DOS SANTOS FACINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

2)
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes

3
)
Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço.

4)
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ.

5)
Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes.

4) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os

contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
Alega o requerente, em breve síntese, que: em sua residência possui uma instalação de fornecimento de energia elétrica sob o n° 526739; até junho de 2020 residia com seu irmão Luciano dos Santos Facini, que veio a óbito em 09/07/2020; ao longo dos meses do corrente ano, houve significativo e abrupto aumento nos valores da fatura de energia elétrica; em fevereiro/2020 o consumo registrado foi de 88 Kmh, tendo o autor efetuado o pagamento do valor de R$78,72, média essa que era consumo no período de 2019.

Contudo, a partir de março, as faturas passaram a subir a cada mês, chegando ao valor, em agosto/2020, de R$426,50. Afirma o autor que realizou registro de reclamação/ocorrência junto ao SAC da requerida sob o n° de protocolo 0527414528, sendo que até o momento do ajuizamento da demanda a requerida não realizou a revisão das faturas nem entrou em contato com o autor.

Como resposta a concessionária esteve na residência do requerente e interrompeu o fornecimento de energia elétrica. Alega o autor que a residência da instalação elétrica 526739 é simples, não possui aparelhos e eletrodomésticos a justificar tal consumo de energia, só o autor reside no local e trabalha fora de segunda a sexta no horário comercial.
”

Nota-se, de início, que a relação jurídica debatida é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No caso em exame, concluiu com acerto o magistrado sentenciante, a partir do exame do acervo fático-probatório, que o consumidor apelado se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que os documentos pertinentes ao histórico de cobrança demonstram que no período compreendido entre maio e agosto de 2020 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica. É de se conferir:

“[...] o demandante juntou aos autos as faturas dos meses de fevereiro/2020 - R$78,72 com consumo de 88 kW/h; março/2020 - R$110,73 com consumo de 121 kW/h; abril/2020 - R$155,35 com consumo de 186 kW/h; maio/2020 - R$189,04 com consumo de 233 kW/h; junho/2020 - R$ 330,02 com consumo de 375 kW/h; julho/2020 - R$426,50 com consumo de 487 kW/h e agosto/2020 - R$412,84 com consumo de 450 kW/h [...]

Em análise minuciosa aos autos, verifico que o salto de consumo descrito acima, de fato, não pode ser acolhido por este julgador como sendo de exclusiva responsabilidade do consumidor, como faz crer a EDP [...]

E isso, porque, a elevação é evidentemente desproporcional ao consumo histórico da parte autora, descurando-se a requerida de fazer prova nos autos que justifique tal elevação, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373 do CPC e das decisões de fl.89-90 e fl.100. Nessa senda, merece acolhimento a irresignação da parte autora, pois ela não está se furtando ao pagamento, entretanto, não há demonstração real do consumo em kwh, mormente se realizado o cotejo com o mesmo período do ano anterior, ou ainda, com o consumo dos meses imediatamente anteriores e posterior à fatura de maio/2020.”

Por outro lado, tratando-se de fato impeditivo ao direito do autor, caberia à concessionária apelante comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, conforme jurisprudência desta egrégia Corte, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pelo regular funcionamento, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR PROVA COBRANÇA INDEVIDA VALOR CONSIGNAÇÃO MULTA COERCITIVA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz dos fatos e provas colacionados aos autos, verifica-se que houve a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a apelada. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado pela concessionaria de serviços públicos, concluiu que o aferidor de consumo (relógio) não apresentava nenhum tipo de violação, contudo, demonstra a existência de defeito no registrador do aparelho. 3. No caso, a prova produzida é indene de dúvidas de que a cobrança efetivada no mês de agosto de 2018 é indevida, porquanto não expressa corretamente o valor correspondente ao consumo da unidade medidor.
3. A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que a concessionária de serviços é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como pela manutenção de seu regular funcionamento.
4. Os valores consignados, relativo às faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, foi calculado corretamente pelo consumidor que considerou a média aritmética dos doze meses anteriores ao problema verificado no relógio, não tendo sido impugnado especificamente pela requerida. 5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva . Inteligência do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 537 do CPC. 6. Observando as particularidades do caso em tela, em que pese restar evidenciado o comportamento da apelante em total desrespeito às ordens judiciais emanadas, o montante fixado pelo Juízo a quo exorbita, em muito, o valor do bem objeto da demanda, de modo que deve ser reduzido, mormente porque após o descumprimento inicial da ordem judicial, a requerida teria cessado com as cobranças indevidas, bem como a autora não teve seu nome negativado novamente. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir as astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267247, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEGRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que, após aumento abrupto do registro de consumo da unidade consumidora e apresentadas reclamações, o equipamento foi substituído pela concessionária, que, embora tenha justificado a troca pela suspeita de violação de um lacre, não constatou nenhuma irregularidade, sendo que nas leituras subsequentes, integralmente apuradas pelo novel equipamento, o registro do consumo foi normalizado aos patamares anteriores ao expressivo aumento, corroborando o erro de leitura no equipamento substituído.

2. Em que pese a concessionária afirmar que a evolução dos degraus de consumo decorreu de problemas nas instalações internas da unidade consumidora, não fez nenhum levantamento dos equipamentos da referida unidade (ou não apresentou eventual levantamento feito, já que o espelho de nota de inspeção recomendou, dentre outros, o levantamento de carga), e muito menos produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que o elevado registro do energia consumida decorreu das instalações internas do consumidor; por outro lado, a falha na medição ficou evidenciada pela normalização do consumo após a troca do equipamento, quando apurada a nova leitura integralmente com base no novo medidor.
3. Apesar de comprovada a inexistência de parte do débito, que foi integralmente pago pelo consumidor a fim de que fosse regularizada sua situação perante o órgão de proteção ao crédito, não ficou evidenciada a má-fé da concessionária ou ainda postura contrária à boa-fé objetiva, pois foram enviados técnicos ao local, promovida a troca do equipamento e não identificada irregularidades, apesar de normalizado o registro do consumo posteriormente, de forma que não há que se falar em devolução em dobro. 4. A falha no serviço configura ato ilícito ensejador da indenização por danos morais, diante do abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome negativado, o que lhe obrigou a pagar as faturas altas de energia, a fim de que seu nome fosse retirado do cadastro restritivo. 5. O arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura mais adequado, sem acarretar enriquecimento sem causa ao consumidor, e sobretudo considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 052170005541, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

À evidência, somente com laudo técnico seria possível aferir se a cobrança realizada efetivamente se compatibiliza com as características da unidade consumidora (número de moradores, espécies de aparelhos eletrônicos etc.), bem como se há eventuais causas de aumento da medição atribuível exclusivamente ao consumidor (como fuga de energia ou mau funcionamento das instalações internas). Nada obstante, a apelada não requereu a produção de prova pericial com o fim de corroborar as alegações defensivas.

Nesse contexto, afigura-se devido o refaturamento das contas impugnadas pelo apelado.

Quanto à existência dos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença, na medida em que o caso não se resume a mera cobrança indevida de valores, o que afastaria o dever de reparação, a teor da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2018, DJe 11-10-2018), uma vez que, além da cobrança indevida, o fornecimento de energia foi temporariamente suspenso diante da ausência de pagamento.

Em relação ao
quantum
arbitrado, orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, reputa-se adequado o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), porquanto em consonância com outros precedentes firmados em casos análogos por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedente: TJES Apelação n. 0357543-77.2010.8.08.0020, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 14-05-2019, data da publicação no Diário: 24-05-2019). 2. - Os transtornos suportados pelo apelado decorrentes da cobrança indevida, suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusões do nome em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito configuraram dano moral e o valor fixado na sentença como indenização (R$5.000,00 cinco mil reais) é razoável e proporcional, considerando, especialmente, o porte financeiro da apelante. Precedente do Tribunal: Apelação cível n. 0001858-54.2018.8.08.0061, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 10-12-2019, data da publicação no Diário: 19-12-2019. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180011829, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. PRESENÇA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Ainda que a autuação, bem como a elaboração Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), tenham sido lavrados na presença do consumidor, para a comprovação da alegada fraude ao medidor do consumo de energia, se faz necessária a realização de análise pericial técnico por expert imparcial no aparelho supostamente violado, sob pena de violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. 3. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo (TJES; Apl 0018694-29.2016.8.08.0011; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 23/10/2018; DJES 05/11/2018 ). 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa. 5. Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso. 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 0001858-54.2018.8.08.0061, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 10-12-2019, data da publicação no Diário: 19-12-2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
nego

provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, uma vez que já fixadas em patamar máximo na sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.